Tribunal: STF
Processo: ARE 1398984
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 283 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. INTERESSE DE AGIR.



    Não há falar em falta de interesse de agir por não ter a parte formulado pedido administrativo. Não fica o cidadão obrigado a provocar/esgotar a via administrativa para ingresso em juízo, mormente quando há expressa previsão constitucional de livre acesso ao Judiciário. Inaplicabilidade do Tema 350 do STF (RE nº 631.240/MG), porquanto relacionado à postulação de benefício previdenciário e não isenção tributária por doença grave. Comezinha resistência da entidade política, seja em relação à concessão da benesse, seja no que diz respeito à limitação da pretensão de repetição de indébito.



    Deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão do desconto do imposto de renda sobre os proventos da parte recorrente, porquanto preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/15 (atestado médico indicando Mal de Alzheimer e incapacidade permanente).



    RECURSO PROVIDO.



     



    O recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, inciso XXXV, e § 1º, da Constituição Federal.



    Sustenta a necessidade de demonstrar o prévio requerimento administrativo, para fins de reconhecimento de isenção tributária.



    Aduz a similaridade entre a matéria em discussão com a analisada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 350 de repercussão geral.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença de improcedência, por entender estar configurado o interesse de agir da autora, portadora de doença grave incapacitante, para fins de reconhecimento do direito de isenção tributária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Eminentes Colegas, entende este Tribunal que não fica o cidadão obrigado a esgotar a via administrativa para que tenha interesse processual e, assim, ingresse em juízo, mormente quando há expressa previsão constitucional de livre acesso ao Judiciário. 



    Aliás, prescindível até mesmo que haja prévio pedido administrativo, ainda mais em se tratando de questão diretamente ligada à vida e à saúde do cidadão, como a isenção do imposto de renda por doença grave. 



    Por outro lado, a formulação de requerimento administrativo não exclui a possibilidade da parte, se necessário for, buscar o Poder Judiciário frente à omissão dos entes federados. 



    Sobre o tema, cito julgados desta Primeira Câmara Cível, precisamente no sentido de não estabelecer restrição ao direito fundamental do acesso à justiça positivado no art. 5º, XXXV da CF/88: 



    (...)



    Destaco que se está a tratar de direito fundamental de eficácia plena (art. 5º, § 1º, da CF/88) que garante o acesso ao judiciário e em situação concreta que é reiteradamente objeto de litígio, ainda que com requerimento administrativo e até mesmo laudo dessa esfera, conforme farta jurisprudência desta Corte de Justiça. 



    Exalto também que o direito do contribuinte à isenção em questão não surge a partir do requerimento administrativo, da recusa na esfera administrativa ou mesmo laudo realizado nesse âmbito, mas sim da data em que diagnosticada a patologia, como segue: 



    (...)



    Tal circunstância demonstra que não é a recusa administrativa que faz nascer o direito de ação ou mesmo preencher o requisito do interesse de agir do contribuinte à desoneração, e mais, desvela o litigio presumido da questão, já que comezinha a posição do Fisco de tentar restringir o benefício a partir da data do pedido administrativo, mormente em se tratando de doença não expressamente listada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, como é o mal de alzheimer. 



    Destaco a recorrente necessidade de contenda judicial quanto à isenção por força do mal de alzheimer, que bem confirma a resistência usual da administração pública: 



    (...)



     



    Saliento, desde logo, que, no tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna) ampliou a possibilidade de acesso à justiça, autorizando cidadãs e cidadãos a buscarem tutela judicial para proteger direitos ameaçados – não apenas aqueles já lesados.



    Assim, com raras exceções, tanto a ameaça de sofrer lesão quanto a efetiva violação de direitos podem ensejar o ingresso de petição frente ao Poder Judiciário, para impedir ou recompor o suposto dano.



    Ressalto, no ponto, que os ministros do Supremo já se pronunciaram, em diversas decisões monocráticas, no sentido de que o exercício do direito de ação – quanto aos pedidos de isenções tributárias de imposto de renda formulados por pessoa física acometida por doença grave – não está condicionado ao prévio requerimento administrativo.



    Confiram-se pronunciamentos recentes:



    ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE, NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA PROPOSTA COM O ESCOPO DE VER RECONHECIDA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE E DE OBTER CORRELATA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    (RE 1.367.173/RJ, decisão monocrática, ministra Rosa Weber, DJe 6/5/22)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    (RE 1.394.171/ES, decisão monocrática, ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/8/22)



    Em situação idêntica, e tendo, também, o Estado do Rio Grande do Sul como recorrente, cito julgado da Primeira Turma desta Corte:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (...)



    (ARE 1.367.504-AgR-segundo/RS, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 8/8/2022 – grifei)



    A partir da leitura do acórdão, verifico, outrossim, que a controvérsia refere-se a direito exclusivamente tributário, não envolvendo concessão de benefícios previdenciários, situação em que, por envolver prestações positivas do Estado, faria sentido a exigência de prévio requerimento administrativo para configurar o exercício do direito de ação.



    Tanto que o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 631.240/MG, ministro Roberto Barroso, Tema n. 350/RG, concluiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo do interessado. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado , não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;



    II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; (…) 



    (grifei)



    Nesse contexto, colho trecho do voto condutor que delimita a controvérsia:



    Discute-se neste recurso a constitucionalidade da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para propositura de ações judiciais previdenciárias, à luz das cláusulas da separação dos Poderes e da inafastabilidade da jurisdição.



    .......................................................................................................



    Como se sabe, o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa frustrada de entendimento entre as partes: basta a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional, o que pode ser feito, por exemplo, a partir da narrativa de que um direito foi violado ou está sob ameaça. Assim, por exemplo, quando uma concessionária de energia elétrica faz uma cobrança indevida em fatura de conta de luz, não é necessário que o consumidor, para ingressar em juízo, demonstre ter contestado administrativamente a dívida: seu direito é lesado pela mera existência da cobrança, sendo suficiente a descrição deste contexto para configuração do interesse de agir.



    .......................................................................................................



    Como se percebe, o Judiciário simplesmente não tem e nem deveria ter a estrutura necessária para atuar paralelamente ao INSS, como instância originária de recepção e processamento de pedidos de concessão de benefícios. Pretender transferir aos juízes e tribunais a enorme demanda absorvida pela Previdência implicaria o total colapso do sistema judiciário. (...)



    .......................................................................................................



    As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).



    (grifei)



    Desse modo, tratando-se este processo exclusivamente de isenção tributária por portador de moléstia grave, o entendimento firmado pelo Supremo na análise do RE 631.240/MG, Tema n. 350/RG, não se aplica.



    Em casos semelhantes há, ainda, vários pronunciamentos em que os ministros desta Corte assentaram a não submissão da contenda ao Tema n. 350/RG: RE 1.342.745/GO e RE 1.367.301/RJ, ambos da Relatoria do ministro Dias Toffoli; RE 1.344.608/RJ e RE 1.345.063/RJ, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.301.198/GO e RE 1.344.614/RJ, ministro Edson Fachin; e ARE 1.090.535/PE, ministro Roberto Barroso.



    Assim, o acórdão recorrido está em consonância com a compreensão do STF quanto à controvérsia.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator